Tribunal: CARF
Processo: 10469.721294/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721294/2015-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.697 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
MONTANA CONSTRUCOES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem
recebido em permuta deve ser tratado como receita e oferecido à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SONEGAÇÃO. EVIDENTE DO
INTUITO
DE
FRAUDE.
AUSÊNCIA.
CANCELAMENTO
DA
QUALIFICAÇÃO.
Não identificado evidente intuito de fraude para qualificação da multa por
sonegação, deve a qualificação ser cancelada.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso de ofício por inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023.
Inteligência da Súmula CARF no 103; i.ii) afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a
a 75%; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente
os lançamentos com redução da multa de ofício para 75% e os juros sobre a multa, na forma das
Súmulas CARF nos 4 e 108, vencido, nesta parte, o Relator. Designado para redigir o voto
vencedor nesta matéria o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721294/2015-58
Fl. 9596
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 9.546-9561 e docs. Anexos, com cópia às
fls. 9.564-9.579) interposto em face de Acórdão n° 06-54.148, da 2a Turma da DRJ/CTA (fls.
9.508-9.534), em sessão realizada na data de 25 de fevereiro de 2016, por meio do qual o
referido Órgão julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl.
9.118-9.138 e docs. anexos), de forma a manter parte do crédito tributário lançado em desfavor
da Impugnante. Trata-se também de Recurso de Ofício (fl. 9.509), interposto pelo Presidente da
respectiva Turma da DRJ/CTA.
I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 9.509-9.514.
Trata o processo dos autos de infração relativos aos anos-calendário 2010,
2011 e 2012, na sistemática do lucro presumido, regime de caixa, segundo opção do
contribuinte, em que se exigem:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, págs. 2/32, no valor de
R$1.060.657,85, devido à:
i.
Omissão de receitas de venda de unidades imobiliárias; fatos
geradores em 30/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 30/12/2010,
30/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/12/2011, 30/03/2012,
30/06/2012, 30/09/2012, 30/12/2012; base legal arte. 3o e 24 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arte. 224, 518, 519,
528 e 841, IV e VI do Regulamento do Imposto de Renda - RIR
de 1999 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999); art. 533 da
Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); multa de
ofício de 150%;
ii.
insuficiência de declaração/pagamento, relativos a demais
receitas escrituradas, conforme Relatório de Encerramento da
Ação Fiscal; períodos de apuração 30/06/2010, 30/09/2010,
30/12/2010, 30/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/12/2011,
30/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 30/12/2012; base legal no
art. 3o da Lei n° 9.249, de 1995; arte. 518, 519, 521 e 841, IV do
RIR de 1999; multa de ofício de 75%;
Fl. 9597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

b. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, págs.
33/44, no valor de R$693.930,94, apurado com incidência cumulativa,
relativa a receitas omitidas, nos períodos de apuração de 01 a 09 e
11/12/2010, 01 a 11/2011, 02 a 12/2012; base legal no art. Io da Lei
Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991; art. 24, § 2o da Lei n°
9.249, de 1995; art. 3o da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, com
as alterações do art. 2o da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001 e pelo art. 41 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, e art.
15 da Lei n° 11.945, de 2009; multa de oficio de 150%;
c. Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, págs. 45/56, no
valor de R$150.351,73, incidência cumulativa, relativa a receitas
omitidas, nos períodos de apuração mensais de 01 a 09 e 11, 12/2010, 01
a 11/2011, 01 a 12/2012; base legal no art. Io da Lei Complementar n° 7,
de 07 de setembro de 1970; art. 2o, I, 9o da Lei n° 9.715, de 1998; art. 24,
§ 2o da Lei n° 9.249, de 1995; art. 2o, 3o da Lei n° 9.718, de 1998, com
as alterações do art. 2o da MP n° 2.158-35, de 2001, e pelo art. 41 da Lei
n° 11.196, de 2005, e art. 15 da Lei n° 11.945, de 2009; art. 79 da Lei n°
11.941, de 2009; multa de ofício de 150%;
d. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, págs. 57/113, no
valor de R$208.957,59 (multa 75%) e R$249.815,13 (Multa 150%)
relativos a:
i.
insuficiência de declaração/pagamento, conforme Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal; períodos de apuração 30/06/2010,
30/09/2010, 30/12/2010, 30/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011,
30/12/2011, 30/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 30/12/2012;
base legal no art. 2o da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de
1988, com as alterações do art. 2o da Lei n° 8.034, de 12 de abril
de 1990; art. 2o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art.
29, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei n°
10.684, de 30 de maio de 2003; multa de ofício de 75%;
ii.
Omissão de receitas de venda de unidades imobiliárias; fatos
geradores em 30/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 30/12/2010,
30/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 30/12/2011, 30/03/2012,
30/06/2012, 30/09/2012, 30/12/2012; base legal base legal no art.
2o da Lei n° 7.689, de 1988, com as alterações do art. 2o da Lei
n° 8.034, de 1990; arts. 2o e 24, § 2o da Lei n° 9.249, de 1995;
art. 29, da Lei n° 9.430, de 1996; art. 22 da Lei n° 10.684, de
2003; multa de ofício de 150%.
2.
Exigem-se multas de ofício de 75% e de 150% do art. 44, I e do § Io da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488,
de 15 de junho de 2007; e juros de mora segundo o art. 61, § 3o da Lei n° 9.430, de
1996.
3.
Às págs. 114/175, no Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, estão
descritos os procedimentos de fiscalização e a autuação; às págs. 176/178,
Demonstrativo Receitas Escrituradas; às págs. 179/194, Receitas de vendas de imóveis,
por ano-calendário; às págs. 195/197, Receitas apuradas pela fiscalização; às págs.
198/200, Demonstrativo de apuração do lucro presumido - Receitas escrituradas; às
págs. 200/203; Demonstrativo de apuração da base de cálculo da CSLL - Receitas
escrituradas; às págs. 204/206, Demonstrativo de apuração do lucro presumido -
Receitas omitidas; às págs. 207/209; Demonstrativo de apuração da base de cálculo da
CSLL - Receitas omitidas; págs. 210/212, Demonstrativo de apuração do PIS, receita
omitida; págs. 213/215, Demonstrativo de apuração do Cofins, receita omitida; págs.
216/267, Demonstrativo de vendas e/ou permutas realizadas pela Montana Construções
com contribuintes diligenciados; págs. 268/270, Demonstrativo Razão, Permutas
registradas na contabilidade.
Fl. 9598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

4.
Cientificado dos autos de infração e dos Relatórios e Demonstrativos que o
acompanham, em 30/06/2015, págs. 9.112/9.114 e 9.462, o contribuinte apresentou a
tempestiva impugnação em 29/07/2015, págs. 9.118/9.138, por meio de seu
representante legal de págs. 9.139/9.141, acompanhada dos documentos de págs.
9.142/9.248 e 9.252/9.421.
5.
Justifica que, especialmente à luz da escrituração fiscal da impugnante, a
locação de imóveis corresponde, efetivamente, a uma das principais atividades
empresariais desenvolvidas pela contribuinte, razão pela qual o faturamento decorrente
dessas operações constitui receita bruta operacional da pessoa jurídica, tributável
mediante a incidência do percentual de presunção de 32%, para fins de determinação da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no regime do lucro presumido, com base 15, § Io,
III, c, e art. 20, da Lei n° 9.249, de 1995 (arts. 518 e 519, do Decreto n° 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda).
6.
E se revolta que não é a singela circunstância de a locação de bens imóveis
não figurar no objetivo social da impugnante que lhe subtrai o direito de apurar a base
imponível pela aplicação dos coeficientes de presunção de 32%, notadamente quando a
locação de imóveis e a construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, são
as atividades econômicas exercidas, com habitualidade, o que foi contatado pelo
autuante ao examinar o livro Razão.
7.
Afigura-se, pois, inequívoco o caráter operacional das atividades de locação
de bens imóveis realizadas pela impugnante, resultando incontornável o direito de a
contribuinte promover a aferição do aspecto quantitativo do IRPJ e da CSLL, sob o
mecanismo do lucro presumido, por meio da aplicação dos percentuais de presunção de
32% sobre o valor das receitas oriundas da locação imobiliária.
8.
Destaca que a Lei n° 9.249, d el995, por seu art. 15, § Io, III, c, não veiculou
qualquer condicionante ao exercício do direito à utilização desse percentual pelas
empresas que obtém faturamento em decorrência de tal operação, mormente quanto à
obrigatoriedade da inserção de tal atividade no objetivo social da pessoa jurídica.
9.
Discorda do enquadramento o faturamento oriundo de aluguéis como
"Demais Receitas", porque tais rendimentos não estariam abrangidos pelo conceito de
receita bruta do art. 224, do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000/99, o
qual, diante da constatação do exercício regular de atos de comércio por parte de
determinado contribuinte, e reconhecendo que a exigência fiscal deve ser efetuada de
maneira proporcional à repercussão econômica do fato tributável, determina, por seu art.
150, § 1o, inc. II, a equiparação às pessoas jurídicas das pessoas físicas que, em nome
individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade de natureza civil
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda a terceiros de bens e
serviços.
10.
Daí ser igualmente necessário o reconhecimento das receitas de da
impugnante como receita bruta operacional, pois que, sobejamente, atestado o exercício
habitual e ordinário da locação de bens imóveis como uma das suas atividades
operacionais; transcreve acórdão do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF neste sentido.
11.
Sobre imóveis recebidos com permuta, autuados como receitas não
escrituradas nem declaradas, partiu a fiscalização da premissa equivocada de que
haveria incidência tributária sobre o valor dos bens imóveis recebidos em permuta, pois
a equiparou à compra e venda, o que alterou o seu conceito jurídico. Nessa linha,
acresce equivocadamente uma condição não reverberada no art. 533 do Código Civil, ou
seja, que a natureza dos bens deva ser a mesma; e ainda que, na permuta, há um
desdobramento da compra e venda, em que cada um dos permutantes atua como
vendedor da coisa a entregar e comprador da coisa cujo domínio pretende adquirir.
12.
Afirma, com base no art. 481 do CC/2002, que a compra e venda é
conceituada como espécie de contrato, pelo qual um dos contratantes se obriga a
transferir o domínio de certa coisa, e o outro a pagar-lhe o preço certo em dinheiro; a
Fl. 9599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

permuta é tratada em capítulo diverso daquele que rege a compra e venda no do Código
Civil (art. 533). Esta disposição codificada, limita-se a estabelecer que se aplicam à
troca as disposições referentes à compra e venda, com as exceções ali arroladas; a
compra e venda seria uma permuta em que um dos bens permutados seria dinheiro.
Ausente este elemento como contrapartida, tem-se a permuta; a grande semelhança
entre a permuta e a compra e venda, a que faz alusão o caput do art. 533 do CC, repousa
nas garantias do contrato pelos vícios redibitórios e evicção.
13.
Numa realidade tributária, enquanto a compra e venda enseja uma alteração
patrimonial (fato contábil modificativo) qualitativa e quantitativa, a permuta revela
apenas uma modificação qualitativa, sendo um fato contábil permutativo e é da natureza
da permuta que não haja alteração quantitativa do patrimônio dos permutantes (se de
bens de mesma natureza, mesmo alteração qualitativa), vez que o negócio se realiza em
razão da certeza dos contratantes da equivalência dos preços dos bens permutados.
14.
Diz que diferença entre a permuta e a compra e venda já foi objeto de
apreciação no Superior Tribunal de Justiça, (Relator Ministro do Superior Tribunal de
justiça Luiz Fux, RESP 200400982463, 668378, D) data: 14/11/2005: "(...) não havendo
geração de riqueza nova, uma vez que ocorreu apenas permuta de bens. Tratou-se de
simples fato permutativo. do ponto de vista das ciências contábeis, que provoca uma
troca de elementos patrimoniais, sem, contudo, alterar o patrimônio líquido do
contribuinte. Não se pode confundir com a hipótese de fatos modificativos positivos
(plano contábil), que importam em uma efetiva mutação aumentativa dos elementos
patrimoniais da pessoa, caracterizando acréscimo patrimonial, fato imponível do IR",
ressoa cristalino que fundou a sua conclusão no contexto fático-probatório."
15.
Em essência, a permuta de bens da mesma natureza é negócio jurídico que
não tem a capacidade de operar acréscimo patrimonial aos permutantes, estando, por
isso, ao largo da hipótese de incidência dos tributos lançados pela fiscalização.
16.
A permuta imobiliária não gera resultado tributável.
17.
A impugnante efetuou os seguintes registros nas operações de permuta:
Débito na conta dos imóveis a comercializar - subconta do imóvel recebido e Crédito na
mesma conta de imóveis a comercializar - subconta do imóvel cedido (que a Montana
deu em) permuta, utilizando sempre o valor do imóvel recebido em permuta. Se o
cliente pagou a torna, esta foi regularmente tributada como receita de venda de imóveis
a comercializar. Aí está a prova da neutralidade fiscal da permuta imobiliária e a cabal
demonstração da inexistência de acréscimo patrimonial. Veja-se que a operação de
permuta não gera contrapartida em conta de resultado e, portanto, nenhum plus
patrimonial para a permutante. Assim sendo, a permuta se caracteriza como uma
hipótese de não incidência do imposto sobre a renda, portanto, não se trata de receita
omitida.
18.
Não pode o legislador infralegal delimitar o alcance conceituai da IN SRF n°
107/1988 para estabelecer como acréscimo patrimonial um evento que no mundo fático
não possa ser assim caracterizado nem ter produzido os efeitos que o subsuma à
hipótese de incidência.
19.
Noutro argumento desprovido de consistência jurídica, o Fisco afasta a
aplicação da IN SRF n° 107/1988 para as pessoas que optaram pelo regime presumido
de tributação do IRPJ. Argumenta no sentido da literalidade do enunciado e no aspecto
de considerar receitas e custos inerentes à permuta, quando no lucro presumido
importam apenas as receitas. Explica que a ausência de menção ao lucro presumido no
dispositivo é devida ao fato de que, à época, as pessoas jurídicas dedicadas à exploração
de atividades imobiliárias não podiam optar pelo lucro presumido e eram obrigadas ao
lucro real. Tal ausência não significa que a IN SRF n° 107/1988 restringiu
deliberadamente seu alcance a um tipo de regime de tributação.
20.
Ante o exposto, resta incólume a possibilidade das empresas tributadas pelo
lucro presumido de utilizarem o tratamento fiscal estabelecido na IN SRF n° 107/1988,
Fl. 9600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

não se podendo compelir as mesmas a considerar como receita bruta os bens imóveis
recebidos em permuta.
21.
Diz que o contribuinte não está adstrito ao cumprimento da Solução de
Divergência n° 7, de 1 de dezembro de 2010, por não se tratar de texto normativo ou
legal, com força coercitiva.
22.
Destaca que a tributação das operações de permuta imobiliária pelas pessoas
jurídicas optantes pelo lucro presumido somente veio a ser disciplinada no Parecer
Normativo Cosit n° 9/2014, citado no Relatório de Encerramento de Ação Fiscal, mas
como os fatos em pauta são de 2010 a 2012, fica impedida a sua aplicação pela simples
inexistência à época dos fatos geradores questionados.
23.
Aduz que nas operações imobiliárias, as receitas são reconhecidas pelo
regime de caixa, ou seja, somente ingressos em dinheiro concorrem para a determinação
do lucro presumido e que no momento que um imóvel é recebido em permuta de outro,
não ocorre ingresso de dinheiro e, depois, quando o imóvel recebido é vendido com
pagamento à vista em dinheiro, ocorre a tributação sobre o mesmo; mas a fiscalização
quer tributar ambas as etapas, causando dupla tributação.
24.
Sobre omissão de venda de imóveis do Quadro VII do Relatório de
Encerramento de Ação Fiscal, afirma que tais vendas foram regularmente contabilizadas
e reivindica que, de acordo com as planilhas anexas e nominadas como Documento 1,
que detalham as receitas com vendas de imóveis, observa-se a sobreposição de vários
imóveis neste documento e no citado Quadro VII, logo, há que se excluir do lançamento
as receitas a eles pertencentes.
25.
Em relação ao Quadro V no Relatório de Encerramento de Ação Fiscal a fim
de esclarecer as formas dos negócios jurídicos celebrados, elaborou as planilhas
explicativas (Documento 2), nas quais vislumbra-se a real situação dos imóveis ali
arrolados; as planilhas explicativas têm lastro nos contratos anexos; afirma que o
Quadro V está em total descompasso com os contratos, razão pela qual se deve
considerar os valores das planilhas explicativas como sendo os corretos.
26.
Por tais considerações, requer o afastamento da tributação sobre valores dos
bens recebidos em permuta, vez que, não sendo receitas, igualmente não caracterizam a
omissão desses valores na escrituração da impugnante, tampouco podem ser
considerados renda capaz de justificar a incidência do imposto de renda, eis que se trata
de mera mutação patrimonial.
27.
Protesta conta a multa qualificada de 150% e afirma que o autuante não
logrou comprovar que tenha sido praticada a sonegação, nem dolo; que a autoridade
tributária simplesmente entendeu que o fato da empresa deixar de registrar algumas
operações de permuta ou mesmo registrá-la fora das contas de resultados (receitas) em
sua escrituração contábil justificava a multa, não logrou comprovar a intenção de
ocultar à autoridade tributária elementos essenciais do fato gerador da obrigação
tributária; e a conduta praticada não revela o evidente intuito de sonegar, especialmente
nos casos da permuta, visto a inexistência de lei específica a regular a matéria para o
lucro presumido. Observa-se nos questionamentos anteriores a aplicabilidade da IN SRF
n° 107/1998, que o próprio autuante afastou, fazendo assim surgir a hipótese de omissão
de receitas; transcreve jurisprudência administrativa.
28.
A exigência de juros sobre a multa de oficio, quando da atualização do
crédito tributário exigido, não tem previsão legal, pois o art. 61 da Lei n 9.430, de 1996,
bem como o art. 161 do CTN, prevêem a incidência dos juros Selic apenas sobre o
montante do tributo devido, mas não sobre a penalidade pecuniária, o que é reforçado
pelo do art. 953, § 2o, do RIR, de 1994, que expressamente afasta a incidência de juros
de mora sobre multa de mora; as diversas Câmaras do antigo Conselho de
Contribuintes, como se verifica nos Acórdãos 103¬23566, 202-19210, 105-16754 e
103-23423, são no sentido de considerar que os juros de mora apenas devem incidir
sobre o tributo devido, não sobre a multa. E cita acórdão da Câmara Superior de
Recursos Ficais - CSRF.
Fl. 9601
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 9.508).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE ARENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ALUGUÉIS. ATIVIDADE HABITUAL. RECEITA BRUTA.
Cabe reconhecer a receita da atividade de locação de imóveis, desenvolvida com
habitualidade pelo contribuinte, como sendo receita bruta para fins de apuração do lucro
presumido, apesar de não constar do objeto social da pessoa jurídica.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA. VALORES RECEBIDOS EM BENS.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Constitui receita bruta da empresa construtora que optou pela apuração do lucro
presumido, o total recebido pela venda de imóveis, independentemente da forma de
recebimento, seja em bens imóveis, bens móveis, mercadorias ou dinheiro.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício é parte integrante da obrigação ou crédito tributário e, quando não
extinta na data de seu vencimento, está sujeita à incidência de juros.
MULTA QUALIFICADA.
Cabe a qualificação da multa de ofício se identificada a sonegação e dolo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, em que pese a autuada estar
irregular quanto à definição do objeto social, não há impedimento em reconhecer que os
rendimentos de aluguel foram corretamente oferecidos à tributação. Os julgadores constataram
que a Contribuinte não impugnou os valores em dinheiro que não foram declarados e não
contabilizados. Entenderam que a “autuação de omissão de receitas pelo não oferecimento à
tributação pelo lucro presumido da parcela da receita de vendas recebida em bens imóveis e
móveis” está correta, pois ela deveria ter sido adicionada ao lucro presumido apurado sobre as
demais vendas recebidas em dinheiro. Constatou-se que não houve duplicidade nos imóveis
indicados no Quadro VII com as indicações do Documento 1. Confirma-se ainda que tais valores
no documento não foram escriturados. Quanto ao Quadro V, em comparação com os documentos
juntados houve a supressão dos valores cobrados a mais. As mesmas conclusões foram aplicadas
aos lançamentos decorrentes, de CSLL, Pis e COFINS.
5. Sobre a multa qualificada, ela é cabível, pois a Contribuinte ocultou a
ocorrência de fatos geradores ao intentar submeter à tributação apenas valores recebidos em
dinheiro. Os juros sobre a multa são cabíveis nos termos das decisões do STJ e do CARF.
Fl. 9602
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 9.509):
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação procedente em parte, reduzindo as exigências para R$459.268,99 de
IRPJ, R$237.299,19 de CSLL, R$142.045,10 de PIS e R$655.592,78 de Cofins e
respectivos multas de ofício e juros de mora; e por maioria de votos, manter a multa de
ofício de 150% e juros de mora, vencido o julgador Roberto Massao Chinen, que votou
pela redução da multa.
Desta decisão, recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) imóveis recebidos em permuta não se caracterizam como
receita bruta. A fundamentação da DRJ utiliza o lucro real para justificar sua posição, o que não
é o caso dos Autos. No lucro presumido, o recebimento do imóvel traz característica própria
diferimento do pagamento, pois somente quando o imóvel for comercializado é que se
completará a venda original, quando houver o recebimento da integralidade do valor da venda.
Este seria o momento próprio da tributação da segunda parte realizada. Se não for assim, haverá
duplamente a tributação sobre o imóvel recebido; b) o Acórdão deixou de apreciar dois pontos
importantes. O afastamento da IN SRF no 107/1988 e a superveniência do Parecer Normativo
Cosit no 9/14 (especialmente o item 7), o qual somente após seu ingresso no mundo jurídico é
que poderia irradiar efeitos para a tributação pelo lucro presumido. Cita doutrina, a qual analisa o
art. 533 do Código Civil. A própria Receita entende que não incide PIS e COFINS sobre a
entrega de bens na permuta de imóveis. Cita a Solução de Consulta no 45, de 15/05/2012. Alega
que a compra e venda tem efeitos diferentes dos da permuta, sendo que nesta não há alteração
quantitativa do patrimônio dos permutantes. Cita julgamento do STJ que sustenta sua
interpretação. A IN no 107/88 prevê que para o lucro presumido não há a geração de resultado
tributável na permuta imobiliária. A permuta se caracteriza como não incidência do imposto
sobre a renda. A solução de divergência no 7/10 não seria aplicável. Por ser regime de caixa,
somente com o dinheiro é que há a presunção lucro, de acordo com o art. 30 da Lei no 8.981/95;
c) a mera falta de pagamento não é causa para a qualificação da multa. Não houve demonstração
da conduta típica, nem o elemento subjetivo do dolo. A Contribuinte agiu em conformidade com
as normas à época dos fatos. Cita jurisprudência do CARF. A manutenção da qualificação da
multa não se deu por unanimidade na DRJ. Cita as súmulas 14 e 25 do CARF; d) não incidência
de juros moratórios sobre a multa de ofício. Ao final, requer seja recebido o Recurso, com a
consequente improcedência do AI.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 9603
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

III. Apenso
9. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10469.723380/2015-03, que
trata de representação fiscal para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
10. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
a. Tempestividade e admissibilidade do Recurso Voluntário
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 9.581 – 16/03/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 9.562 – 08/04/16), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

b. Admissibilidade do Recurso de Ofício
13. Como observado, a DRJ deu provimento parcial à impugnação da
Contribuinte, de forma a excluir alguns valores dos tributos lançados fl. 9.509. A decisão foi
proferida em 2016, quando o valor de alçada para este tipo de recurso era de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), por força do art. 1o, da Portaria MF n° 03, de 03 de janeiro de 2008. Como
se observa, o valor original total dos montantes dos tributos e das multas dos AIs é de R$
5.304.037,24 (fls. 2, 33, 45, 57 e 84).

Fl. 9604
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

14. Com fundamento no art. 34, I do Dec. 70.235/72 e tendo em vista que o art.
1o da Portaria MF n° 2, de 17 de janeiro de 2023 alterou o valor de alçada para R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), tomando-se em conta o valor de tributo e encargos de multa, e com
base na súmula n° 103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, percebe-se que o valor exonerado para os responsáveis na decisão da DRJ não
ultrapassa o valor de alçada, não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

V. Permuta e receita bruta
15. A principal discussão nos Autos se dá sobre a permuta de imóveis e sua
inclusão como receita bruta. Segundo a Contribuinte, os imóveis recebidos em permuta não se
caracterizariam como receita bruta. Alega que a fundamentação da DRJ utiliza o lucro real para
justificar a tributação, o que não é o caso dos Autos, pois havia aderido ao lucro presumido.
Afirma que neste regime, o recebimento do imóvel traz característica própria de diferimento do
pagamento, pois somente quando o imóvel for comercializado é que se completará a venda
original. Este seria o momento próprio da tributação da segunda parte realizada. Se não for
assim, haverá duplamente a tributação sobre o referido imóvel. Sustenta que Acórdão deixou de
apreciar dois pontos importantes, que seriam o afastamento da IN SRF no 107/1988 e a
superveniência do Parecer Normativo Cosit no 9/14, o qual somente após seu ingresso no mundo
jurídico é que poderia irradiar efeitos para a tributação pelo lucro presumido. Cita doutrina, a
qual analisa o art. 533 do Código Civil. Indica que a própria Receita entende que não incide PIS
e COFINS sobre a entrega de bens na permuta de imóveis. Cita a Solução de Consulta no 45, de
15/05/2012 e que A IN no 107/88 prevê que para o lucro presumido não há a geração de
resultado tributável na permuta imobiliária. Alega que a compra e venda tem efeitos diferentes
dos da permuta, sendo que nesta não há alteração quantitativa do patrimônio dos permutantes.
Fl. 9605
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

Cita julgamento do STJ que sustenta sua interpretação. A solução de divergência no 7/10 não
seria aplicável. Por ser regime de caixa, somente com o dinheiro é que há a presunção lucro, de
acordo com o art. 30 da Lei no 8.981/95.
16. O art. 224 do RIR/99, vigente à época dos supostos fatos geradores sobre os
quais houve o lançamento, referia-se ao art. 31 da Lei 8.981/95, que também estava em vigor na
mesma época. Em sua redação, o caput do artigo da lei dispunha que “A receita bruta das vendas
e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.”. Apesar de não ser
citado pela Decisão da DRJ, há de se considerar também o art. 227 do RIR/99, que transcreve o
art. 30 da Lei 8.981/95, cuja redação é a seguinte: As pessoas jurídicas que explorem atividades
imobiliárias relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda,
deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido, relativo às unidades
imobiliárias vendidas.
17. Destes dois artigos, extrai-se que o termo utilizado para a receita bruta em
ambos os casos, o que engloba a atividade desenvolvida, de venda de imóveis, é relativa à venda.
O Código Civil, ao definir o contrato de compra e venda, no art. 481, especifica que ele se
caracteriza com a transferência de certa coisa em contrapartida de pagamento de certo preço em
dinheiro.
18. Levando em conta o Princípio da Legalidade, chamado por alguns de estrita
legalidade no âmbito do Direito Tributário, o que remete ao texto legal e sua especificidade, bem
como o art. 110 do CTN, o qual prevê, em suma, que a lei tributária não pode alterar a definição,
o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, então se tem que a
compra e venda se distingue da permuta, uma vez que esta não se constitui com o pagamento
pela entrega da coisa, mas sim com a troca de duas coisas.
19. Este tem sido o entendimento das turmas do STJ, aplicando para o direito
tributário entendimento diverso entre os dois institutos.
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTA
DE IMÓVEIS. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INCIDÊNCIA INVIÁVEL. AUSENTE
AUFERIMENTO DE RECEITA, FATURAMENTO OU LUCRO NA TROCA.
SÚMULA 83/STJ.
1. Apesar do que foi dito na decisão monocrática da Presidência, a agravante claramente
impugnou o óbice da Súmula 83/STJ imposto na inadmissibilidade, razão pela qual o
Agravo Interno procede.
2. Nas razões do Recurso Especial, a parte sustenta violação dos arts. 15 da Lei 9.249/95;
57 da Lei 8.981/95; 12, I, II, III, IV, do Decreto-Lei 1.598/77; 30 da Lei 8.981/95; 1o e 2o
da Lei 9.718/98.
Aduz, em suma, que incide "IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre a receita bruta obtida pela
recorrida na permuta de unidades a construir pelo terreno no qual veio a erguer o
empreendimento", bem como que permuta imobiliária não pode ser equiparada, no
regime do lucro presumido, à compra e venda de imóveis (fls. 1.232-1.245, e-STJ).
3. "Por outro lado, ainda que afastado o óbice, o entendimento deste sodalício se
encontra no sentido de que o contrato de troca ou permuta não deverá ser
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca." Sobre o assunto, destaca-se
o seguinte precedente, in verbis: REsp n. 1.733.560/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 21/11/2018. (STJ, AgInt no
REsp 1.796.877/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
11/12/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e negar
provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no AREsp n. 1.749.494/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 15/12/2020, DJe de 14/4/2021.) (grifo nosso (g.n.))

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ, CSSL,
PIS E COFINS. PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO EQUIPARAÇÃO A COMPRA E
VENDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LUCRO, RECEITA, RENDA OU
FATURAMENTO COM A OPERAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o contrato de
troca ou permuta não deve ser equiparado na esfera tributária ao contrato de
compra e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de receita, faturamento ou
lucro (AgInt no REsp 1.737.467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.868.026/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) (g.n.)

20. Não havendo equivalência entre os efeitos dos institutos, tem-se que as
consequências tributárias também não devem ser as mesmas, uma vez que da permuta, nos
termos das decisões citadas do STJ, não resulta auferimento de receita, faturamento ou lucro. Isto
se dá porque na troca, há equivalência entre os valores, não se enquadrando na previsão do art.
43 do CTN. Neste sentido, já se manifestou o CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
LEGAL.
CONTRARIEDADE
AO
CONCEITO
DE
RECEITA BRUTA IMOBILIÁRIA. DEFORMAÇÃO DE INSTITUTOS DE
DIREITO CIVIL. EXPRESSÃO DE NEUTRALIDADE. CONFLITO COM O
CONTEÚDO DO ART. 43 DO CTN.
A tributação de operações de permuta, sem torna, por meio do regime do Lucro
Presumido tem fundamentação primordial no conteúdo fictício da norma que determina a
sua base de cálculo, acabando por alcançar indevidamente evento que não expressa
qualquer rendimento, provento ou acréscimo patrimonial.
O conceito legal de receita bruta imobiliária, veiculado pelo art. 30 da Lei no
8.981/95, expressamente remete e delimita seu alcance ao negócio de venda, que não
se confunde com o instituto da permuta.
Permuta e venda são institutos de Direito Civil distintos, ainda que o Legislador de
2002 tenha, tecnicamente, optado por aplainar e coincidir sua regulamentação,
exclusivamente no âmbito das relações privadas. A desconsideração da individualidade e
da distinção entre tais institutos, por meio de uma equiparação total, para fins de
incidência tributária, desrespeita as limitações contidas nos arts. 109 e 110 do CTN.
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

Sendo a legítima permuta um negócio de expressão econômica e patrimonial
absolutamente neutra, a determinação da tributação do valor do bem recebido na
troca efetuada contraria e colide com o conteúdo do art. 43 do CTN.
(Acórdão no 9101-005.204 – CSRF / 1a Turma, Caio Cesar Nader Quintella – Redator
Designado, Sessão de 10 de novembro de 2020) (g.n.)

21. Outro aspecto que se destaca é a possibilidade de duplicidade de tributação de
imóveis provenientes de permuta, uma vez que se eles forem tributados no momento da troca e
no momento de eventual venda. Assim, juridicamente, a permuta não deve ser enquadrada como
receita bruta, não devendo haver incidência tributária de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.

VI. Qualificação da multa
22. A Recorrente alega que a mera falta de pagamento não é causa para a
qualificação da multa. Que não houve demonstração da conduta típica, nem o elemento subjetivo
do dolo, por parte da Autoridade fiscal. Teria agido em conformidade com as normas à época
dos fatos. Cita jurisprudência do CARF. Ressalta que a manutenção da qualificação da multa não
se deu por unanimidade na DRJ. Cita as súmulas 14 e 25 do CARF.
23. Tendo em vista o reconhecimento acima de que a permuta não geraria
créditos tributários no caso, então as multas provenientes dela são anuladas por consequência,
permanecendo apenas multas em relação a outros valores, que não foram recolhidos.
24. Seguindo a linha das Súmulas 14 e 25 do CARF, a qualificação em relação à
ausência de recolhimento ou de omissão de rendimentos deve advir de constatação evidente do
intuito de fraude. Entende-se que isto poderia ocorrer se as permutas fossem objeto de tributação,
cujos valores não tivessem sido recolhidos. Contudo, com elas excluídas dos AIs, por mais que
haja outras infrações, entende-se que não foram suficientes para caracterizar a sonegação
preconizada no TVF. Assim, deve a qualificação ser cancelada, permanecendo as multas
restantes no patamar de 75%.

VII. Juros sobre a multa de ofício
25. A Recorrente afirma que não é possível a aplicação de juros de mora sobre a
multa.
26. Sobre o assunto há de se aplicar a Súmula CARF n° 4, cuja redação é a
seguinte: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
27. Além disto, já se pronunciou o STF sobre sua aplicação:
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)
28. Dessa forma, é cabível a aplicação da SELIC sobre a multa de ofício.

VIII. Conclusão
29. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada. Quanto ao Recurso Voluntário, voto no sentido de conhecê-lo,
para DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer que os imóveis objeto de
permuta não devem ser inseridos no cômputo da receita bruta, excluindo tais valores da base de
cálculo de todos os tributos objetos dos lançamentos em questão. Deve ainda a qualificação das
multas ser cancelada. Quanto aos demais valores, devem ser mantidos os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 9609
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

Voto Vencedor
Conselheiro: Jandir José Dalle Lucca – Redator Designado
Não obstante o bem fundamentado voto de lavra do Conselheiro Relator Luciano
Bernart, o colegiado divergiu quanto à imprescindibilidade do oferecimento à tributação da
receita relativa ao bem recebido em permuta realizada por pessoa jurídica dedicada à atividade
imobiliária tributada com base no lucro presumido.
Com efeito, esta mesma Turma Ordinária, em composição distinta, já teve a
oportunidade de enfrentar a questão no julgamento do processo 10803.720032/2015-28, de cuja
ementa se destaca o seguinte excerto:
RECEITA TRIBUTÁVEL. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem alienado em forma
de permuta deve ser tratado como receita e oferecido à tributação. Havendo torna, tal montante
se agrega à receita e igualmente deve ser tributado. Se a permuta envolver bem do não
circulante, a tributação deverá ocorrer na forma de ganho de capital e não como resultado da
atividade operacional da contribuinte.
(Acórdão 1402-002.874)
A propósito, confira-se o didático voto proferido pelo Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos no referido processo,
cujos fundamentos adoto como razão de decidir:
Assim, foco-me apenas na discussão do tratamento a ser dado ao montante dos
imóveis recebidos em permuta e sua tributação como “receita” (na forma do PN Cosit no
9/2014).
Pois bem, que a permuta se equipara à “alienação” é inquestionável (artigo 533,
Código Civil)1; também inquestionável que, via de consequência, para fins contábeis e
tributários, configura-se como legítima e autêntica “receita” tudo o que implique em
“ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido,
exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários”
(CPC 30 – item 7).
Resta, portanto, verificar se a “permuta” comporia o montante da receita e, mais
ainda, a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 9/2014.
Embora muito se comente acerca do PN citado e a sua possível “ilegalidade” (tanto
que a proposta do I. Relator foi de afastar sua aplicação por “ilegal”)2 penso que o
entendimento nele exarado tem concreta substância e agrega corretamente princípios
contábeis e tributários.
Na verdade, antes da edição do PN, a RFB já havia se manifestado em outros atos
normativos tratando do tema “permuta”, por exemplo, Solução de Divergência Cosit no
5/2010, já destacada na decisão recorrida (fls. 1031):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta.
Dispositivos Legais: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil);
arts. 224, 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999.
Na mesma linha, inclusive fazendo referência a eventual “torna”, a Solução de
Consulta Cosit no 207, de 11/07/2014:
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, dedicada à atividade
imobiliária, ao realizar permuta de imóveis com recebimento de torna,
aufere como receita bruta para fins do IRPJ, além da torna, o preço
do imóvel recebido na operação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 533; e
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 224, 518 e 519.
Diga-se, o entendimento já recorrente no seio da Administração Tributária foi
apenas consolidado no Parecer Normativo, de forma que o tratamento dado ao tema pelo PN
9/2014 não deveria gerar a surpresa que parece ter gerado.
Assim, penso, os questionamentos apontados sobre o PN soam-me improcedentes.
Como ensina Edmar de Oliveira Andrade Filho (in Imposto de Renda das Empresas
– 10a Ed. Atlas – SP – pg. 145):
“Nos exatos termos do art. 533 do Código Civil de 2002, aplicam-se à
troca (ou permuta) as disposições referentes à compra e venda. Trata-
se do contrato pelo qual um dos contratantes promete uma coisa em
troca de outra, que não o dinheiro. Na troca, afirma Orlando Gomes,
não há preço como na compra e venda, mas é irrelevante que as
coisas permutadas tenham valores desiguais. Ela envolve “uma dupla
alienação” em que pode ou não haver a figura da “torna” ou saldo em
dinheiro, sem que isto descaracterize o contrato.
(...)
Assim se uma empresa celebra contrato de troca que tenha por objeto
um bem cujo valor registrado no Ativo é igual a R$ 100,00 e recebe um
outro bem no mesmo valor, ele não apurará resultado algum, mas terá
uma receita de venda (ou ganho de capital, se for o caso) no valor de
R$ 100,00. Desta forma, se considerarmos que há uma dupla alienação,
NÃO É CORRETO o registro contábil unicamente entre contas do
Ativo, sem trânsito por resultado.” (destaques acrescidos).
Ainda na linguagem do mesmo autor (mesma obra, 6a Ed. – 2009 pg. 117):
“Uma empresa pode obter receitar com a alienação ou desapropriação
de bens que, do ponto de vista contábil, são classificáveis no Ativo
Permanente.
Quando isto ocorre, essa empresa obtém uma receita não operacional
ou um ganho de capital, o que é o mesmo. O termo alienação
compreende qualquer operação que importe transmissão ou promessa
de transmissão, a qualquer título, tais como as realizadas por compra
e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda,
cessão ou promessa de cessão de direitos e contratos afins” (negritos
não constam no original)
A leitura dos ensinamentos do ilustre doutrinador permite melhor visualizar a
matéria: a permuta gerará, sempre e sempre, uma receita. Se a permutante estiver no regime
do Lucro Real, esta receita (se a permuta for por valores iguais) será anulada pelo custo do
outro bem permutado. Se houver mais valia, sobre ela incidirá o IRPJ naquela sistemática de
apuração (Lucro Real).
Contrario sensu a interpretação a ser dada se a permutante adotar o Lucro Presumido
(caso dos autos) é que o bem permutado será, sempre e sempre, uma receita e, por óbvio,
não haverá “custo” a ser a ela (receita) contraposto (como ocorre no Lucro Real), pelo simples
motivo de que naquele regime o “custo” já estará embutido na diferença entre “100%” e a
alíquota aplicada para apuração da base de cálculo (8%, 16%, 32%, etc.).

Fl. 9611
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

Com isso se quer dizer que “permuta” deverá ser sempre tratada como receita
(independentemente de ter havido ou não “torna”). A diferença é que no regime do Lucro
Real o bem recebido em permuta comporá o custo, o que não acontece quando se está diante
do Lucro Presumido.
Tratando do tema, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis externou a sua posição
no CPC 30, cujos excetos, no que interessa, seguem abaixo (negritou-se):
“10. No caso de permuta de bens e serviços de mesma natureza não há
reconhecimento de receita; esta só ocorre quando de permuta de bens
e serviços de natureza diferente. Atenção especial é dada em
Interpretação anexa ao Pronunciamento para o caso de permuta de
publicidade.
(...)
12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de permuta,
por bens ou serviços que sejam de natureza e valor similares, a troca
não é vista como uma transação que gera receita. Exemplificam tais
casos as transações envolvendo commodities como petróleo ou leite em
que os fornecedores trocam ou realizam permuta de estoques em vários
locais para satisfazer a procura, em base tempestiva e em local
específico. Por outro lado, quando os bens são vendidos ou os serviços
são prestados em troca de bens ou serviços não similares, tais trocas
são vistas como transações que geram receita. Nesses casos, a receita
deve ser mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços recebidos,
ajustados pela quantia transferida em caixa ou equivalentes de caixa.
Quando o valor justo dos bens ou serviços recebidos não pode ser
mensurado com confiabilidade, a receita deve ser mensurada
utilizando-se como parâmetro o valor justo dos bens ou serviços
entregues, ajustado pelo valor transferido em caixa ou equivalentes de
caixa”.
Que não difere, na essência, da posição assumida pelo IBRACON no NPC no 14, de
18/01/2001:
“14. Quando mercadorias ou serviços são permutados por outras
mercadorias ou serviços, que são de uma mesma natureza ou valor,
essa troca não é considerada como uma transação que gera receita. É
este geralmente o caso de produtos como óleo ou leite, quando os
fornecedores permutam ou trocam estoques em diversos locais a fim de
atender à demanda dentro do prazo em determinado local.
Quando as mercadorias são vendidas ou os serviços são prestados em
troca de mercadorias ou serviços sem semelhança, essa troca é
considerada uma transação que gera receita. A receita é medida pelo
valor justo das mercadorias ou serviços recebidos, ajustado por
qualquer numerário ou equivalente. Quando o valor justo das
mercadorias ou serviços não puder ser medido com segurança, a
receita é medida pelo valor justo das mercadorias ou serviços
entregues, ajustado por qualquer numerário ou equivalente”.
(destacado).
Assim parece-me induvidoso ter sido dentro deste contexto e com este cenário já
consolidado, que o PN 9/2014 (ementa abaixo) se inseriu:
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ.
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE
IMÓVEIS. RECEITA BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com
base no lucro presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos
Fl. 9612
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

ou adquiridos para a revenda, constituem receita bruta tanto o valor do
imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de
torna.
A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de competência ou
de caixa, observada a escrituração do livro Caixa no caso deste último.
O valor do imóvel recebido constitui receita bruta indistintamente se
trata-se de permuta tendo por objeto unidades imobiliárias prontas ou
unidades imobiliárias a construir. O valor do imóvel recebido constitui
receita bruta inclusive em relação às operações de compra e venda de
terreno seguidas de confissão de dívida e promessa de dação em
pagamento, de unidade imobiliária construída ou a construir.
Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja
unidade pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no
instrumento representativo da operação de permuta ou compra e venda
de imóveis. Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 14; Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 533; RIR/1999,
arts. 224, 518 e 519; IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988
Excertos de seus fundamentos aclaram o ementado (com destaques deste Relator):
“5. Cabe consignar que não há dúvidas quanto ao fato de que as
operações de permuta, de acordo com o art. 533 da Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002 (Código Civil), a seguir transcrito, estão adstritas
às mesmas disposições relativas à compra e venda. A permuta de
imóveis, portanto, da mesma forma que a compra e venda, está sujeita,
em princípio, à incidência do imposto de renda, tanto no caso de
alienante pessoa física quanto no de alienante pessoa jurídica. Por
conseguinte, está sujeita também à incidência da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), no caso de ser o alienante pessoa
jurídica.
6.
Conforme o art. 518 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999), a base de cálculo do IRPJ no regime de apuração
pelo lucro presumido é determinada através de percentual aplicado
sobre a receita bruta. E a definição de receita bruta para este regime, a
teor do que dispõe o art. 519 do RIR/1999, é dada pelo mesmo
dispositivo definidor referente à apuração anual do IRPJ com
pagamento mensal por estimativa, ou seja, o art. 224 do RIR/1999,
abaixo transcrito:
“Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os
impostos
não
cumulativos
cobrados
destacadamente
do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de
1995, art. 31, parágrafo único).”
7.
Se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita
bruta compreende o produto da venda nas operações de conta
própria, claro está que o valor do imóvel que a pessoa jurídica que
explora atividades imobiliárias recebe em permuta compõe sua
receita bruta e, por conseguinte, a apuração da base de cálculo do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
8.
Além disso, o item 2.1.1 da IN SRF no 107, de 1988, não
permite concluir que nas operações de permuta sem torna resta
descaracterizado o valor do imóvel recebido como receita. Confira-se
seu teor:
Fl. 9613
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

“No caso de permuta sem pagamento de torna as permutantes
não terão resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica
atribuirá ao bem que receber o mesmo valor contábil do bem
baixado em sua escrituração.”
9.
Pela ratio legis da norma complementar, não há resultado a
tributar no lucro real porque o valor contábil do imóvel que entra é
igual ao valor do imóvel que sai, fazendo com que os lançamentos
venham a se anular em termos de resultado. Daí a razão do tratamento
dado à permuta sem pagamento de torna no âmbito da apuração do
IRPJ pelo lucro real. Mas há, sim, receita e, havendo receita, haverá
repercussão no caso da apuração da base de cálculo do IRPJ pelo
lucro presumido. Isso porque neste regime o custo do imóvel entregue
na permuta não irá afetar a base de cálculo, de forma a tornar neutro o
resultado.
10.
Em todas as situações reguladas pela IN SRF no 107, de
1988, ocorre a apuração de lucro na forma de receita menos custo. E,
como é consabido, essa apuração nada tem a ver com o lucro
presumido, regime em que o lucro é obtido por presunção legal, a partir
de percentual pré-definido pela lei a ser aplicado sobre a receita bruta,
sem uma verificação efetiva de sua ocorrência.
11.
Não se pode, portanto, aplicar uma norma que disciplina
a forma de apuração do lucro real em operações de permuta de
imóveis à determinação do lucro presumido. O lucro real é a regra
judiciosa de apuração e tributação do lucro. O lucro presumido,
outrossim, é opcional, tem por base a receita bruta do contribuinte,
esteio da mensuração de sua capacidade contributiva, ainda que
estimada, neste caso, estando aí envolvido todo o produto das vendas
efetuadas pela pessoa jurídica que se dedique a atividades
imobiliárias, mesmo que com parte do respectivo pagamento sendo
efetuado com base em operações de permuta. Ao optar livremente pelo
regime do lucro presumido, o contribuinte escolhe apurar o lucro para
fins tributários de forma indireta, presuntiva, não cabendo portanto
apurar o lucro de forma direta, real, apenas para determinado(s)
tipo(s) de operação.
12.
A conclusão quanto ao panorama em vigor é que às
pessoas jurídicas tributadas pelo regime do lucro presumido que
explorem atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda,
bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a
revenda não se aplicam os conceitos do custo orçado (aplicável às
vendas contratadas antes de completado o empreendimento), bem como
o de reconhecimento do lucro bruto, nas contas de resultado de cada
período de apuração, proporcionalmente à receita da venda recebida
(no caso das vendas a prazo ou em prestações, com pagamento após o
término do período-base da venda). Estando claro também que o valor
do imóvel recebido em permuta compõe a receita bruta e, por
conseguinte, a apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS
e do COFINS.
12.1.
Ressalte-se que, nos termos dos regramentos
existentes para a apuração do lucro presumido, o valor do imóvel
recebido em permuta compõe a receita bruta e tributa-se segundo o
regime de competência (i.e., no período de apuração da celebração
da permuta) ou de caixa (no período de apuração do recebimento
do imóvel dado em permuta), à opção do contribuinte, observada a
escrituração do livro Caixa no caso deste último, consoante a IN
SRF no 104, de 24 de agosto de 1988”.
Fl. 9614
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

Para concluir o parecerista:
“13.1. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de
torna, realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a
renda com base no lucro presumido, dedicada a atividades
imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem
receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o
montante recebido a título de torna”.
Precedentes deste Colegiado Administrativo Tributário Federal confirmam a tese,
exemplificativamente:
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta. (Ac. 3202-001.120)
No mesmo segmento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro
presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta o
preço do imóvel recebido em permuta. “Ac. 1201-001.813 – 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária Sessão de 26 de julho de 2017 – Rel. José Carlos
de Assis Guimarães)
Por pertinente, transcrevo excertos do voto condutor, em tudo aplicável ao caso e
que agrego ao meu entendimento aqui expresso:
“A meu ver, não há como desconsiderar como receita da atividade
empresarial da Recorrente, no momento da alienação das unidades
imobiliárias, os valores dos bens recebidos em permuta.
Isto porque, a recorrente espontaneamente apurou o lucro de sua
atividade empresarial pela sistemática da presunção, hipótese em que o
lucro é estimado com base em coeficientes (percentuais) que incidem
sobre a receita total auferida. Não se pode aplicar, por integração
analógica, ato normativo destinado a disciplinar, em particular
situação, a apuração do lucro real àqueles contribuintes que adotam o
regime do lucro presumido, visto que neste, caso não se consideram
custos ou despesas (arts. 518 e 519 do Decreto n.o 3.000, de 1999 –
RIR/99), tal como sucede naquele outro. Embora destinados a apurar
o lucro da atividade, esses regimes são dessemelhantes, donde
inaplicáveis as disposições encartadas na IN SRF n.o 107, de 1988, que
visou disciplinar os procedimentos a serem adotados na determinação
do lucro real das pessoas jurídicas e do lucro imobiliário das pessoas
físicas, nas permutas de bens imóveis.
Ora, se a Recorrente optou por apurar o seu lucro tributável pela
sistemática denominada por “lucro presumido”, deve arcar com o
ônus e o bônus dessa opção. Nesta sistemática, o lucro é calculado a
partir de índices previamente fixados pela lei que devem incidir sobre
a receita total auferida; por outro, não é possível apropriar-se de
custos ou despesas, como se faz na sistemática de apuração por “lucro
real”, de modo a abater do valor da receita bruta tributável os custos
Fl. 9615
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

decorrentes das permutas de bens imóveis. No caso da apuração pela
sistemática do “lucro presumido”, a lei não diferenciou a receita
tributável decorrente do recebimento em pecúnia (“dinheiro”) ou em
bens. A incidência se dá indistintamente, desde que ocorra o
auferimento de receita em decorrência da venda de mercadoria, da
prestação de serviços ou da conjugação de ambos, independentemente
da forma de pagamento empregada.
Assim, uma empresa que se dedica à atividade imobiliária, tributada
pelo lucro presumido, não pode deixar de oferecer à tributação o valor
de uma unidade imobiliária que alienou, recebendo em contrapartida
outra unidade imobiliária, em operação denominada permuta. Ao
alienar a unidade imobiliária, o valor atribuído à contrapartida
recebida deve necessariamente integrar a receita bruta, irrelevante se
a operação foi de compra e venda e a contrapartida foi diretamente
expressa em moeda, ou se a operação foi de permuta, e a
contrapartida foi outra unidade imobiliária, ainda assim passível de ser
expressa em moeda. O valor atribuído à operação é decorrente da
atividade fim da pessoa jurídica, e deve integrar a receita bruta, para
fins de determinação da base de cálculo do lucro presumido”.
(negritou-se)
E, como conclusão, pertinente lembrar estudo realizado pelo Conselheiro Luís Flávio
Neto, deste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o Piso, relativamente às
conseqüências tributárias nas permutas de bens imóveis realizadas por empresas optantes pela
sistemática do Lucro Presumido no sentido de que "operações de permuta sem torna de bens
imóveis do ativo circulante ensejam receitas operacionais ao contribuinte." (Farias & Castro,
Renato e Leonardo – Operações Imobiliárias – Estruturação e Tributação – Saraiva – SP –
2016 – pg. 713).
Pelo exposto, parece-me irretocável o trabalho fiscal que impingiu à recorrente ter
havido omissão de receitas pela não tributação do valor da permuta. Como o regime adotado
pela contribuinte à época era o do Lucro Presumido, a mensuração deve ser feita pelo total da
alienação, sem considerar, por elementar, qualquer rubrica a título de custo.
Havendo torna, por evidente, tal “plus” que possa advir desta operação de troca
também sofrerá tributação por ser, claramente, uma “receita”, assim conceituada na
normatização do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a Resolução no
1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 e que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e
Apresentação das Demonstrações Contábeis, receita e “ganhos”:
74. (...) receita abrange tanto receitas propriamente ditas como ganhos.
A receita surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é
designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários,
juros, dividendos, royalties e aluguéis.
Por fim, não se olvide a dicção do artigo 43, do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou
do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo
Fl. 9616
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.697 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.721294/2015-58

____________________________________________________________________
1 Da Troca ou Permuta - Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e
venda, com as seguintes modificações:
2 Posto isso, o Parecer Normativo COSIT no 9/2014 é manifestamente ilegal, devendo ser
afastado, reduzindo-se do valor total das receitas colhidas a parcela apontada no próprio TVF
como referente aos imóveis recebidos em permuta, no montante de R$ 25.300.00,00.
(Acórdão no 1402-003.585)
Com a devida vênia daqueles que sustentam que não há, na permuta, acréscimo
patrimonial, não configurando fato gerador do imposto de renda nos contornos conferidos pelo
artigo 43 do Código Tributário Nacional, há que se rememorar que, no regime do lucro
presumido, o contribuinte exerce uma opção voluntária por essa modalidade de tributação, em
que renuncia à apuração do lucro efetivo a partir dos elementos contábeis, envolvendo receitas e
despesas, para que a tributação ocorra a partir de uma presunção de lucro, dimensionado apenas
sobre as receitas.
Desse modo, não parece razoável que o contribuinte possa se valer de eventuais
vantagens do regime do lucro presumido para que, em pontos que lhe sejam desvantajosos,
invoque conceitos ínsitos à apuração do lucro real. Em outras palavras, ao optar pelo lucro
presumido, regime de apuração que pressupõe que o lucro será aquilatado a partir das receitas,
abandonando-se as despesas e os custos, sejam eles superiores ou inferiores ao percentual de
presunção aplicado, não é possível mesclá-lo com o lucro real, mediante utilização dos
componentes mais favoráveis das duas modalidades para se criar uma terceira espécie de
apuração do lucro, híbrida e sem qualquer previsão legal.
Por tais razões, acompanhando em tudo o mais o i. Relator, voto no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos com redução
da multa de ofício para 75% e os juros sobre a multa, na forma das Súmulas CARF nos 4 e 108.

(Assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 9617
DF CARF MF
Original